Tribunal: TJSP
Processo: 0035759-59.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de consideração da falta disciplinar de natureza grave como termo inicial para o cômputo do lapso mínimo para a progressão de regime, com a consequente retificação do cálculo de liquidação de penas – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento –

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de consideração da falta disciplinar de natureza grave como termo inicial para o cômputo do lapso mínimo para a progressão de regime, com a consequente retificação do cálculo de liquidação de penas – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.